Tribunal: TJSP
Processo: 1002070-38.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – Sentença de parcial procedência, com a decretação de rescisão do contrato, assim como a condenação da ré à devolução dos valores pagos pela autora, autorizada a retenção de 20% – Irresignação da requerida – ARRAS – Alegação da requerida de que as arras

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – Sentença de parcial procedência, com a decretação de rescisão do contrato, assim como a condenação da ré à devolução dos valores pagos pela autora, autorizada a retenção de 20% – Irresignação da requerida – ARRAS – Alegação da requerida de que as arras estabelecidas em contrato possuem natureza penitencial, não devendo ser restituídas à autora – Descabimento – Arras pactuadas que possuem natureza confirmatória, configurando início de pagamento do preço contratado, o que afasta a possibilidade de retenção – MULTA CONTRATUAL – Impossibilidade de incidência – Cláusula que, se admitida, resultaria na perda integral dos valores pagos pela compradora – Abusividade constatada – Nulidade bem reconhecida em primeiro grau – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.